Tribunal: TJMT
Processo: 1002885-63.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002885-63.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISCO RAIMUNDO PEREIRA - CPF: 751.747.074-49 (EMBARGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – OMISSÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM PRIMEIRO GRAU – NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Constatado a ausência de análise de embargos de declaração opostos em primeiro grau, mostra-se necessário o reconhecimento do equívoco e a declaração de nulidade do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra o acórdão de Id. 105922487, proferido por esta e. Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível no 1002885-63.2020,
“
para majorar o valor dos honorários sucumbenciais para R$1.000,00 (hum mil reais).
”.

O acórdão ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.”
(Id. 105922487).

Em suas razões, de Id. 106953456, a parte embargante sustenta que o v. acórdão padece de omissão, pois não foram analisados os embargos de declaração opostos em primeiro grau.

A parte embargada, embora intimada, não ofertou as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Sabe-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes na decisão embargada quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC, quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

No caso, assiste razão à parte embargante, uma vez que realmente ocorreu omissão quanto à análise dos embargos de declaração opostos no ID. 96228547 em face da r. sentença.

Sendo assim, forçoso reconhecer o equívoco e dar provimento aos embargos de declaração para declarar a nulidade do acórdão embargado, com a remessa dos autos ao Magistrado de primeiro grau para análise dos Embargos de Declaração de ID. 9622854.

Dispositivo.

Com tais considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração para, aplicando-lhe efeitos infringentes, decretar a nulidade do acórdão e determinar a remessa dos autos à primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022